Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-89.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700285-89.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANGEL HUMBERTO PEREIRA HINOSTROZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO 1. Diante do instrumento de mandato anexado ao ID no 76237945, defiro o pedido de habilitação e o acesso aos autos, conforme pleiteado pela defesa de Angel Humberto Pereira Hinostroza (ID no 76237944). 2. Retifique-se a autuação. 3. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO